Tribunal: TJDFT
Processo: 0703481-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0703481-89.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO FERREIRA RIBEIRO, ADRIANA CEZAR NOGUEIRA RIBEIRO AGRAVADO: MARCELO RIOS DIAS, RENATA DE MARCHI DIAS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por PAULO FERREIRA RIBEIRO e ADRIANA CEZAR NOGUEIRA RIBEIRO contra decisão da 17a Vara Cível de Brasília proferida em autos de cumprimento de sentença que condenou os agravados MARCELO RIOS DIAS e RENATA DE MARCHI DIAS ao pagamento de quantia certa. O juízo a quo indeferiu o pedido de suspensão da licença do direito de dirigir e apreensão dos passaportes dos executados. Em suas razões recursais, os agravantes/exequentes sustentam que: 1) já houve tentativa de satisfazer o crédito por meio de diversas medidas executivas típicas, sem sucesso; 2) os agravados não demonstram postura colaborativa no processo; 3) o padrão de vida dos executados ostentado em redes sociais é incompatível com a inexistência de patrimônio; 4) houve mudança jurisprudencial e o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é de que as medidas requeridas não violam direitos fundamentais dos devedores. Por essas razões, requerem a reforma da decisão, para que seja deferida a suspensão do direito de dirigir dos agravados e a apreensão dos seus passaportes Preparo recolhido (ID 32464690). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, § único, do CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada de cópia da íntegra dos autos originais. Conheço do recurso. Por não haver pedido de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal, intimem-se os agravados para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Em seguida, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 9 de fevereiro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator